Tribunal: TJES
Processo: 0002761-44.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002761-44.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIANA LTDA
APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
RESPONSABILIZAÇÃO DO REVENDEDOR VAREJISTA (POSTO DE COMBUSTÍVEIS). AUSÊNCIA DE GUARDA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA. FERIMENTO
À

RESOLUÇÃO Nº
09/2007
DA ANP.
RESPEITO AO
PACTO SUNT SERVANDA.

RECURSO CONHECIDO E DESP
ROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade
:

É possível
extrair
das razões recursais os
fundament
os

para
atacar os pontos da sentença, notadamente por que a mera repetição dos fundamentos
articulados
na origem por
s
i só não viola o princípio da dialeticidade.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

É o ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme regra de distribuição do art. 373, I do CPC.
3.
P
ela análise probatória, não
há
elementos
capazes de cravar
na responsabilidade da recorrida pela autuação sofrida pela recorrente
e tampouco

pelo ressarcimento

d
e eventual
dano material e moral
.
4.

N
ão há prova de que a recorrida tenha assumido extrajudicialmente arcar com a multa aplicada. Ao contrário,
pelos e-mails,
a negociação realizada entre as partes têm como fundo outro objeto –
negociação de
acerca de contrato de imagem entre a
recorrida
e o grupo de postos na qual faz part
e a recorrente.

5.

Dessa forma, a atuação da Autarquia presume-se válida e eficaz
(Le
i
nº 9.478/999)
, em sede da esfera administrativa,
pois
verificou-se pela
responsabilidade da
atitude da recorrente de não guardar a amostra do combustível recebido e adulterado, com vias de permitir sua comparação com aquele testado pela agência reguladora.
6.

Assim, restou claro
a exclusão de responsabilidade da recorrida, atrelado ao fato de não haver outros elementos capazes de conduzir na conclusão que permita atender o pleito autoral, sobretudo porque ferido os termos da Resolução nº 09/2007 da ANP.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002761-44.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRAIANA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDIWANDER QUADROS DA SILVA - ES6858-A
APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG74489-A

VOTO

(
Preliminar – ausência de dialeticidade
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Alega a apelada que o recurso de apelação não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade. Pois bem.

Analisando as razões recursais, consegui extrair fundamentação apta a atacar os pontos da sentença, notadamente por que a mera repetição dos fundamentos na origem por si só não causa a violação do princípio da dialeticidade.

Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Q
uanto ao mérito,
faço um breve retrospecto.

Trata-se na origem de ação
rescisão
contratual
c/c com indenização por danos materiais e morais
,
proposta pelo ora apel
a
nte em desfavor da ora recorrida,

sob o
argumento que
foi autuada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natura e Biocombustível – ANP por venda de combustível fora das especificações, tendo interditado a pomba nº 06 no posto.

Alega, ainda, que a responsabilidade pela autuação deve ser recair sobre
a recorrida porque forneceu o combustível adulterado e recolheu todo o tanque, impossibilitando a recorrente a atender a solicitação da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

Afirma
que a at
uaçã
o

causou-
l
he danos materiais e morais
referentes às multas aplicadas
1
, reforçando que houve negociação extrajudicial, onde a
apelada
teria assumido seu pagamento, o qual não foi cumprido,
resultando em inadimplemento este que permite a resolução do contrato.

Pois bem.

É o ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme regra de distribuição do art. 373, I do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

E neste sentido, cabe ao magistrado sua livre apreciação para fundamentar sua decisão,
senão vejamos:

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa . (AgInt no AREsp n. 2.021.821/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Diante disso, pela análise probatória não encontrei elementos para cravar na responsabilidade da recorrida pela autuação
da
infração sofrida pela recorrente
e tampouco

pelo ressarcimento

d
e possível
dano material e moral
.

Isso porque não há prova de que a recorrida tenha assumido extrajudicialmente arcar com a multa aplicada. Ao contrário,
pelos e-mails,
a negociação realizada entre as partes têm como fundo outro objeto –
negociação de
acerca de contrato de imagem entre a
recorrida
e o grupo de postos na qual faz part
e a recorrente.

Dessa forma,
a atuação da

Autarquia presume-se válida e eficaz
(Le
i
nº 9.478/999)
, em sede da esfera administrativa,
pois
verificou-se pela
responsabilidade da
atitude da recorrente de não guardar a amostra do combustível recebido e adulterado, com vias de permitir sua comparação com aquele testado pela agência reguladora.

Assim, restou claro
a exclusão de responsabilidade da recorrida pela fato, atrelado ao fato de não haver outros elementos capazes de conduzir na conclusão que permita atender o pleito autoral, sobretudo porque ferido os termos da Resolução nº 09/2007 da ANP:

Art. 3º
Para efetuar as análises descritas no Regulamento Técnico, o Revendedor Varejista fica obrigado a coletar amostra de cada compartimento do caminhão-tanque que contenha o combustível a ser recebido, ressalvado o disposto no § 2º.

Art. 7º
As amostras-testemunha poderão ser utilizadas, posteriormente à ação de fiscalização, como instrumento de prova em defesa administrativa ou judicial desde que as amostras tenham sido coletadas segundo os procedimentos contidos no Regulamento Técnico.

A
rt. 8º
O Revendedor Varejista fica obrigado a realizar as análises mencionadas no item 3 do Regulamento Técnico sempre que solicitado pelo consumidor.

Assim, “[...] a Portaria ANP n.º 248, de 31/10/2000 determina que a responsabilidade da coleta de amostra-testemunha do combustível é do revendedor varejista (posto de combustíveis), o qual, inclusive, fica obrigado a recusar o recebimento do produto em caso de desconformidade, nos termos do art. 3º, § 3º da referida portaria. 6.
Não se pode presumir que o produto encaminhado pela apelante ao posto de combustíveis já estava adulterado no momento do descarregamento, o que somente seria passível de comprovação mediante a análise da amostra-testemunha (inexistente nos autos)
, sob pena de responsabilização integral da empresa distribuidora de combustíveis por qualquer ato ilícito eventualmente cometido pelo revendedor varejista
2
.”
(grifei)

No mesmo sentido
:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANP. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMOSTRA-TESTEMUNHA. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. 1. A autora foi autuada em razão do produto Óleo Diesel, presente na amostra coletada pela fiscalização, encontrar-se em desconformidade com as especificações estabelecidas na legislação vigente, por apresentar teor de biodiesel fora das especificações da ANP. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o Juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de outras provas.
3. Deixando de coletar ou de guardar as amostras-testemunha, a empresa implicitamente assume a responsabilidade por eventuais adulterações do combustível posto à venda, como ocorreu na hipótese dos autos
. 4. Apelação desprovida.(TRF-3 - ApCiv: 00014844120134036122 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/12/2020)
(grifei)

Portanto, estando
o contrato firmado por pessoas capazes, objeto lícito e possível,
deve-se
respeit
ar
o
pacto sunt servanda,
notadamente

porque
“ [...]
O contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (pacta sunt servanda), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes
[...]
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170019632, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

Assim, por
não restar aferível ilegalidade patente no contrato
seja
quanto às cláusulas ou acerca da relação entre as partes,
especialmente
pela inexistência do inadimplemento da recorrida, deve-se manter
sentença.

Sob os argumentos acima expostos,

CONHEÇO
do recurso,
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, eis que suficientes para remunerar o trabalho adicional nesta instância, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

1

a) Multa no valor de

R$ 182.000,00
(cento e oitenta e dois mil reais) referente a subsistência da autuação -
Proc. Adm. nº 48610.015308/2016/73
. b) E
multa no
valor de R$
25.000,00
(vinte e cinco mil reais) por não apresentação do “Livro de Movimentação de Combustíveis”.

2

(TRF-5 - Ap: 00007906420104058501, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), Data de Julgamento: 09/06/2020, 4ª TURMA)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.